Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1002258-12.2025.8.11.0000
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:
[Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DE CONSUMIDORES. SIGILO PROCESSUAL. DECRETAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LGPD, NA CF/1988 E NO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claro S.A. contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1007935-41.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual. Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública por práticas abusivas da empresa sucedida pela agravante, relativas à cobrança de valores indevidos e à ausência de entrega contratual. A sentença foi parcialmente procedente, fixando obrigações e previsão de indenizações. No cumprimento da decisão, a Claro alegou que apresentaria 386 contratos com dados pessoais dos consumidores, requerendo segredo de justiça com base na LGPD e na Lei Geral de Telecomunicações, pedido que foi negado sob o fundamento de inexistência de hipótese legal de sigilo nos termos do art. 189 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decretação de sigilo processual em cumprimento de sentença de ação coletiva que envolve apresentação de documentos com dados pessoais sensíveis de consumidores; (ii) estabelecer se o sistema PJe, ao permitir a juntada sigilosa de documentos, afasta a necessidade de imposição do segredo de justiça aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à intimidade, à vida privada e à proteção de dados pessoais é assegurado pelo art. 5o, X, da Constituição Federal, sendo reforçado pelos princípios da prevenção e da segurança previstos no art. 6o, VII e VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018).

O art. 189, III, do Código de Processo Civil excepciona a regra da publicidade quando os autos contêm dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, hipótese configurada na apresentação de contratos com informações pessoais e sensíveis de centenas de consumidores.

A simples possibilidade técnica de inserção de documentos sigilosos no sistema PJe não garante, de forma absoluta, a proteção de dados, havendo risco concreto de exposição indevida por falhas humanas ou administrativas, o que justifica a decretação do segredo de justiça para resguardar os direitos fundamentais dos titulares.

A jurisprudência reconhece que as hipóteses de sigilo no art. 189 do CPC são exemplificativas, e admite o segredo de justiça sempre que houver risco à intimidade ou à privacidade de terceiros, especialmente não integrantes da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a decretação de sigilo processual em cumprimento de sentença de ação coletiva quando a instrução exige a juntada de documentos contendo dados pessoais sensíveis de terceiros.

O sistema PJe, embora permita a inserção de arquivos sigilosos, não afasta a necessidade de decretação de segredo de justiça quando houver risco concreto de exposição indevida de informações protegidas constitucional e legalmente.

A proteção à intimidade e aos dados pessoais autoriza o afastamento da regra da publicidade processual nas hipóteses previstas no art. 189, III, do CPC, de forma exemplificativa, conforme interpretação conforme à Constituição e à LGPD.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 189, III; LGPD (Lei no 13.709/2018), art. 6o, VII e VIII; Lei no 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), art. 3o, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0096247-22.2023.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Vania Maria da Silva Kramer, j. 08.04.2024; TJ-SP, AI 2097763-06.2019.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claro S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1007935-41.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido da empresa para decretação do sigilo processual.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública contra a então NET Serviços de Comunicação S.A., sucedida pela Claro S.A., apontando condutas abusivas como a cobrança de valores divergentes dos contratados e a ausência de entrega do contrato aos consumidores.

Julgada parcialmente procedente, a sentença fixou obrigações de fazer e de não fazer, além de prever indenizações individuais a consumidores lesados, com multa por descumprimento.

Após interposição de apelações, houve modificação apenas quanto à redução da multa para R$ 1.000,00, (mil reais), com trânsito em julgado em 16/02/2024.

No cumprimento de sentença, a Claro S.A. alegou que apresentaria cerca de 386 (trezentos e oitenta e seis) contratos contendo dados pessoais dos consumidores e, por isso, requereu o segredo de justiça, com fundamento no art. 6o, VII e VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e no art. 3o, IX, da Lei Geral de Telecomunicações.

A magistrada de piso indeferiu o pleito ao entender que não se configurava nenhuma das hipóteses legais de exceção à publicidade processual previstas no art. 189 do CPC, ressaltando que o sistema PJe permite a juntada sigilosa de documentos com dados sensíveis, o que torna desnecessária a decretação de sigilo dos autos.

Inconformada, a empresa interpôs o presente recurso, sustentando que a manutenção da publicidade dos autos exporia dados sensíveis dos consumidores, o que afrontaria o direito à privacidade e à proteção de dados, garantidos constitucionalmente (art. 5o, X, CF/88) e pela LGPD.

Aduz ainda que a fragilidade do sistema PJe não garante a proteção necessária e que a publicidade dos autos, nesse contexto, compromete direitos fundamentais dos consumidores.

Foi requerido e deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 266006282), com base na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando-se o risco de exposição indevida de dados sensíveis e a existência de fundamentos legais para o sigilo (art. 189, III, do CPC e art. 6o da LGPD).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada. Sustentou que o sigilo é exceção e que a publicidade é fundamental, sobretudo em ações coletivas que envolvem interesse público.

Argumentou ainda que o sistema PJe possui mecanismos para proteger documentos sensíveis e que o pedido da agravante não encontra amparo legal.

Ressaltou também que a publicação de edital de chamamento para formação de litisconsórcio ativo torna contraditória eventual decretação de segredo de justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa CLARO S.A., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública no 1007935-41.2018.8.11.0041, sob o fundamento de ausência de previsão legal que justifique a exceção à regra da publicidade.

A agravante sustenta, com acerto, que a manutenção da publicidade irrestrita dos autos enseja risco de grave exposição de dados pessoais sensíveis de centenas de consumidores, tais como nome completo, CPF, RG, domicílio, e-mail, profissão, dados de contrato, entre outros, cuja juntada se faz necessária para o cumprimento de obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A proteção constitucional da intimidade deve ser resguardada especialmente em casos como o presente, em que o cumprimento da decisão judicial impõe à empresa a apresentação de informações individualizadas de seus consumidores, muitas das quais de caráter sensível.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) reforça tal proteção ao estabelecer, em seu art. 6o, os princípios da prevenção (inc. VII) e da segurança (inc. VIII), dispondo que o tratamento de dados deve adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos e para garantir a proteção contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas.

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu art. 189, inciso III, a exceção à publicidade dos atos processuais em casos que versem sobre “dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”, aplicando-se perfeitamente à hipótese dos autos.

A argumentação do juízo de origem, no sentido de que o sistema PJe permitiria a juntada sigilosa de documentos específicos, embora tecnicamente correta, não é suficiente para garantir a segurança plena da informação. A agravante demonstrou de forma plausível as fragilidades do sistema eletrônico, notadamente quanto à possibilidade de remoção equivocada da marcação de sigilo, seja por erro humano ou solicitação administrativa.

A jurisprudência já se consolidou no sentido de que o sigilo processual deve prevalecer sempre que houver risco concreto à privacidade e intimidade dos titulares de dados, sobretudo quando estão em jogo direitos de terceiros que não integram diretamente a lide. A título ilustrativo, colaciona-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À EXORDIAL E DECRETAÇÃO DE SIGILO. INSURGÊNCIA . ALEGAÇÃO DE QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS SÃO SIGILOSAS, NÃO PODENDO SER ACESSADA POR TERCEIROS. VIABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS QUE CONTÉM INFORMAÇÕES FISCAIS, CONTÁBEIS E SOCIETÁRIAS ENVOLVENDO A AGRAVANTE. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE . DIREITO AO SIGILO PROFISSIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, X DA CF E 189, III, DO CPC . HIPÓTESES DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA QUE SÃO EXEMPLIFICATIVAS E NÃO TAXATIVAS. DECRETAÇÃO DE SIGILO QUE, APARENTEMENTE, NÃO ACARRETARÁ PREJUÍZOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA DECRETADO À DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL . DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0096247-22.2023 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Segredo de Justiça. Documentos nos autos que representam dados bancários e de movimentação financeira do Autor. Proteção constitucional e legal à intimidade e à privacidade, inclusive dos dados relativos à vida econômica, que permitem o segredo de Justiça dos autos . Inteligência do art. 5o, X e LX, CF, e do art. 189, III, CPC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO .

(TJ-SP - AI: 20977630620198260000 SP 2097763-06.2019.8.26 .0000, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 14/05/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

No presente caso,
devendo ser decretado o sigilo processual nos autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 189, III, do CPC, art. 5o, X, da CF/88 e art. 6o, VII e VIII, da Lei no 13.709/2018 (LGPD).

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o sigilo processual no cumprimento de sentença dos autos originários.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025